Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO. QUANTIA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS, em face da sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) Forte em tais razões e fundamentos JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos autorais para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: 1) CONDENAR a ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a pagar a autora L. B. C. P. a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil(...)”.
2) Recurso próprio, tempestivo (ID 36484539) e com preparo regular (ID 36484540). Contrarrazões apresentadas (ID 36484547).
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4) Narra a autora, ora recorrida, que em setembro de 2021 efetuou compra de passagens aéreas (BRASÍLA/PORTO ALEGRE/BRASÍLIA). No trecho de retorno, por problemas técnicos na aeronave, a recorrida perdeu a conexão para Brasília. Informa, ainda, que em virtude do atraso teve que pernoitar na cidade de Porto Alegre, tendo que arcar com o traslado hotel-aeroporto. Ademais, o cancelamento e a alteração no horário do voo de volta geraram uma série de transtornos, sem que houvesse uma justificativa plausível por parte da empresa recorrente. Irresignada, ingressou com ação de danos morais, na qual deu origem a este Recurso Inominado.
5) A recorrente, em suas razões recursais, aduz em sua defesa que o voo adquirido pela recorrida sofreu atraso em virtude da manutenção da aeronave, fato que por si só, configura excludente de responsabilidade em razão da força maior. Assevera que prestou a devida assistência, nos termos da Resolução 400/2016, e que o caso em tela está inserido na exclusão da responsabilidade do transportador por motivo de força maior. Aduz, ainda, que não há que se falar em dano moral, pois o ocorrido, se caracteriza em mero aborrecimento e que não tem o condão de gerar ofensa aos atributos da personalidade. Por fim, assevera que, caso se entenda pela efetivação do dano moral, que este seja fixado em valores razoáveis e proporcionais. Por fim, requer o provimento deste Recurso Inominado para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido da recorrida, ou no caso de manutenção da decisão do Juízo a quo, que a condenação leve em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade que o caso requer.
6) O caso em tela, comporta o entendimento estabelecido no art. 14 do CDC, qual seja, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativo à prestação dos serviços. Portanto, resta comprovada a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação experimentada pela recorrida, pois o atraso, por problemas técnicos, é de sua responsabilidade, sendo inserido no conceito de “fortuito interno”, relacionado à organização do serviço e o risco da atividade.
7) No que tange ao dano moral, estabelece o inciso IV do art. 6°, também do CDC, que é direito básico do consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos, seja de natureza material ou moral. O fato é, existe o nexo de causalidade entre o dano perpetrado e a conduta do recorrente, em virtude do fortuito interno decorrente do risco da atividade. Assim, não merece reparo a sentença quanto à condenação por danos morais.
8) Quanto ao valor da condenação, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), reputo não haver justificativa para o arbitramento de tal monta. É de se levar em consideração que a empresa recorrente prestou todo o auxílio que lhe é determinado pela Resolução 400/2016, qual seja, estadia, alimentação e remarcação do voo. Ademais, não há nenhuma especificidade ao caso que se vislumbre uma condenação pecuniária neste patamar, sendo relativamente comum, neste tipo de prestação de serviços, eventual contratempo em virtude de problema técnico. Assim, utilizando a razoabilidade e a proporcionalidade que o caso requer, reputo justa e dentro dos parâmetros estabelecidos por este TJDFT, que a condenação pecuniária seja estabelecida no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9) Face o exposto, conheço do Recurso Inominado e lhe dou provimento parcial para fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais) a condenação por danos morais.
10) Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).
11) Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta Decisão.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.